Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. IMÓVEL ABANDONADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
1. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.
2. A diligência policial foi realizada em uma casa abandonada usada como ponto de venda de drogas, local que não goza da proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes.
4. In casu, a narrativa das testemunhas policiais, além de uníssonas, está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
5. Os depoimentos firmes e convergentes dos policiais e a vasta prova documental anexada aos autos demonstram a veracidade dos fatos narrados na denúncia.
6. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
7. A expressiva quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado, bem como a diversidade de drogas e os instrumentos típicos da traficância revelam a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a ideia de tráfico ocasional e com incidência da causa de diminuição insculpida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois demonstram que o acusado se dedica à atividade criminosa, havendo, inclusive, expertise em sua atuação, pois, como ficou demonstrado, era o responsável por fracionar os entorpecentes.
8. Recurso conhecido e desprovido.